Tribunal: TJDFT
Processo: 0724061-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. EMPRESAS. FORNECIMENTO DE ENDEREÇO. EXECUTADO. EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizada pelo Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente observada a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos.
2. Defere-se a requisição de diligências realizadas pelo Poder Judiciário apenas se comprovado o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias para a localização dos bens do devedor/executado.
3. É indevida a expedição de ofícios para o fornecimento do endereço atualizado dos executados no caso de ausência de demonstração, específica e de maneira concreta, que a medida seria efetiva para a satisfação da execução e não comprovado o esgotamento das diligências pelas vias ordinárias para perseguir o crédito devido.
4. Recurso conhecido e desprovido.